Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos.
3. É necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prefigurada no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
4. Recurso interposto pela sociedade empresária desprovido. Embargos manejados pela consumidora parcialmente providos.